Tribunal: TJPA
Processo: 0051171-82.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051171-82.2012.8.14.0301
APELANTE: GILBERTO AGUIAR DE OLIVEIRA JUNIOR, CARMEN BARROS DE ALMEIDA

APELADO: BOSH SERVICE ROBERT BOSH LTDA, SA AUTO SERVICOS E COMERCIO LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A EMPRESA BOSCH SERVICE ROBERT BOSCH LTDA QUE APENAS PRESTOU CONSULTORIA E INFORMAÇÃO TÉCNICA – NÃO ENQUADRAMENTO DA MESMA NA CONDIÇÃO DE FABRICANTE – INAPLICABILIDADE DO ART. 12 DO CDC - ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA – TROCA DE ÓLEO – QUEBRA POSTERIOR DO MOTOR DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUALIDADE ENTRE O DANO ALEGADO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA PELA EMPRESA SÁ AUTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

No que concerne à legitimidade da empresa acima citada para figurar no polo passivo da demanda, como bem ressaltado pela sentença ora vergastada, o contrato firmado entre as requeridas (ID Nº. 904614 – fls. 144) é somente de prestação de consultoria, informação técnica e política comercial diferenciada para compra de peças BOSCH nos distribuidores autorizados.

2-

Nessa esteira de raciocínio, no presente caso não há como enquadrar a empresa apelada BOSCH SERVICE ROBERT BOSCH LTDA na condição de fabricante, nos termos do que preleciona o art. 12 do CDC, restando cristalina a ilegitimidade da referida empresa para figurar no polo passivo da demanda.

3-

Ademais, os autores buscam o ressarcimento pelo suposto dano causado ao seu veículo após o serviço de oficina realizado pela empresa SÁ AUTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME, não havendo qualquer relação entre o serviço prestado e as obrigações assumidas no contrato firmado entre as empresas requeridas.

4-

No que concerne a responsabilidade civil objetiva da empresa SÁ AUTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, à presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos,
em razão da má prestação de serviço realizada.

5-

Nessa esteira de raciocínio, o serviço de troca de óleo por si só não seria capaz de resolver a necessidade de limpeza do motor e jamais seria o motivo causador do trancamento do motor, não havendo qualquer relação, portanto, entre o serviço prestado pela empresa apelada e o suposto dano causado ao veículo.

6-

Ressalta-se que os apelantes apenas solicitaram a troca de óleo, e tal serviço fora regularmente prestado, não havendo, portanto, como a empresa apelada ser responsabilizada pela sujeira acumulada dentro do motor, cabendo tal responsabilidade, na verdade, aos próprios autores/apelantes que não realizaram as manutenções devidas no veículo. Ademais, os requerentes sequer se desincumbiram de demonstrar que realizavam as revisões periódicas na oficina apelada, tendo, esta, por sua vez, afirmado que somente realizou um único serviço no veículo em questão.

7-

Sendo assim, resta claro a ausência de nexo de causalidade entre o serviço prestado pela empresa apelada e o dano sofrido pelo veículo dos autores, ora apelantes, inexistindo, portanto, qualquer responsabilidade civil por parte da empresa quanto ao dever de indenizar, seja por danos materiais, seja por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

GILBERTO AGUIAR DE OLIVEIRA JUNIOR

inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
julgou totalmente improcedente o pedido inicial, diante da ausência de nexo de causalidade entre o dano alegado e a prestação de serviço realizada pela empresa SÁ AUTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME, reconhecendo ainda a ilegitimidade passiva da ré BOSCH SERVICE ROBERT BOSCH LTDA, condenando os autores a pagar custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ré, nos termos do art. 20, §4º do CPC/73, tornando suspensa, entretanto, sua exigibilidade em razão da parte requerente ser beneficiária da justiça gratuita.

Os autores, ora apelantes, ajuizaram a ação acima mencionada, aduzindo terem adquirido um veículo usado marca/modelo Fiat Pálio, ano 2001, em bom estado de conservação, salientando que sempre realizaram todas as revisões e serviços de manutenção na oficina SÁ AUTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME, em razão da sua credibilidade.

Sustentaram que em meados de setembro de 2011 decidiram vender o veículo, tendo levado o mesmo na oficina requerida para realizar manutenção, desembolsando naquela ocasião o valor de R$ 1.878,56 (hum mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) para que fossem trocadas as seguintes peças: bico injetor, cabo de vela, bonina, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, óleo lubrificante, correia dentada e tensor da correia.

Afirmaram que logo depois que receberam o carro, o mesmo teve uma pane no motor, tendo parado de funcionar, ressaltando que na perícia realizada pelo Centro de Perícias Renato Chaves foi constatado a existência de impurezas no óleo encontrado, atestando também manutenção incorreta do veículo.

Alegaram que a responsabilidade pelo dano ocorrido é das empresas requeridas, razão pela qual ajuizaram a presente demanda com o objetivo de obrigar as rés a procederem os reparos necessários no veículo, bem como a pagarem indenização por dano moral no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) e indenização por dano material no valor de R$ 8.015,57 (oito mil, quinze reais e cinquenta e sete centavos).

Em sede de contestação, a empresa BOSCH SERVICE ROBERT BOSCH LTDA alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de responsabilidade, uma vez que não prestou nenhum serviço aos autores.

Já a empresa SÁ AUTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA alegou a ilegitimidade ativa de Gilberto Aguiar de Oliveira Junior e, no mérito, ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado, salientando que a revisão feita no veículo foi somente referente ao vidro lateral, limpador de trás, vazamento de óleo de freio, luzes de advertência, ar condicionado, suspensão freios e injeção.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 904627), que julgou o feito totalmente improcedente, reconhecendo inclusive a ilegitimidade passiva da empresa BOSCH SERVICE ROBERT BOSCH LTDA.

GILBERTO AGUIAR DE OLIVEIRA JUNIOR; CARMEN SOARES SANTOS FERREIRA
interpuseram recurso de Apelação (ID Nº. 904628), alegando a necessidade de reforma da sentença ora vergastada, posto que o laudo pericial realizado no veículo deixa claro que houve negligência por parte das requeridas, ora apeladas, uma vez que nada teria acontecido se as mesmas tivessem efetuado os reparos necessários exigidos pela revisão geral, o que se verifica pelas fotos constantes na perícia, as quais dão conta da existência de impureza no óleo encontrado.

Sustentam que o laudo é taxativo em afirmar que a causa do problema no motor foi a manutenção incorreta, aduzindo, portanto, restar cristalina a negligência das apeladas na prestação dos serviços realizados.

Ressaltam que as provas carreadas nos autos se mostram suficientes para amparar os pleitos autorais, especialmente a prova documental, por meio da qual se verifica que dentre os serviços constantes do orçamento, que foi aceito e pago pelos peticionantes, encontra-se a “Revisão Geral”.

Alegam ainda, além dos inúmeros prejuízos de ordem material, danos extrapatrimoniais, notadamente danos morais, salientando que os documentos juntados corroboram a pretensão autoral.

Aduzem também que no presente caso há responsabilidade objetiva das recorridas, nos termos do art. 14, inciso II do CDC, afirmando, inclusive, que a reponsabilidade da empresa BOSCH SERVICE ROBERT BOSCH LTDA se encontra expressamente prevista no art. 12 do mesmo diploma legal.

Salientam restar patente a responsabilidade civil advinda da prestação de serviço realizada pelas recorridas, que por sua vez causou prejuízos financeiros e de ordem moral aos recorrentes.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja totalmente reformada, julgando-se a ação procedente, para condenar as empresas ora apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais nos termos pleiteado na petição inicial.

Em sede de contrarrazões, a empresa
BOSCH SERVICE ROBERT BOSCH LTDA

(ID Nº. 904629)
, ressalta a necessidade de ser mantido o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, reforçando também sua total ausência de reponsabilidade pelo ocorrido.

Já a empresa
SÁ AUTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (ID Nº. 904630)
, salienta a total ausência de nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano sofrido pelo veículo, pugnando pela manutenção da sentença que julgou o feito improcedente.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora inicialmente distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO:

A controvérsia recursal diz respeito à verificação da configuração ou não dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil para fins de subsidiar o pleito autoral de indenização por danos materiais e morais, bem como na análise da legitimidade ou ilegitimidade da empresa ré BOSCH SERVICE ROBERT BOSCH LTDA para figurar no polo passivo da demanda.

No que concerne à legitimidade da empresa acima citada para figurar no polo passivo da demanda, como bem ressaltado pela sentença ora vergastada, o contrato firmado entre as requeridas (ID Nº. 904614 – fls. 144) é somente de prestação de consultoria, informação técnica e política comercial diferenciada para compra de peças BOSCH nos distribuidores autorizados.

Ressalta-se que a própria cláusula 2.2 do contrato deixa bem claro a relação existente entre as empresas requeridas, senão vejamos:

“2.2- O BS exerce sua atividade empresarial de forma autônoma, agindo em seu nome e por conta própria. O BS não tem através do presente instrumento, o direito de representação da BOSCH em qualquer tipo de relação, tanto comercial como financeira, ficando vedado assumir qualquer compromisso em nome da BOSCH que venha comprometê-la.

O BS isenta a BOSCH de todas as reivindicações que terceiros queiram fazer valer contra a BOSCH em função de medidas, exercício negocial e outros procedimentos do BS, principalmente no que tange à eventual prestação de serviços deficientes de oficina pelo BS
, devendo ressarcir imediatamente a BOSCH de todas as despesas e danos ou similares que dele decorram.”

Nessa esteira de raciocínio, no presente caso não há como enquadrar a empresa apelada BOSCH SERVICE ROBERT BOSCH LTDA na condição de fabricante, nos termos do que preleciona o art. 12 do CDC, restando cristalina no presente caso a ilegitimidade da referida empresa para figurar no polo passivo da demanda.

Ademais, os autores buscam o ressarcimento pelo suposto dano causado ao seu veículo após o serviço de oficina realizado pela empresa SÁ AUTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME, não havendo qualquer relação entre o serviço prestado e as obrigações assumidas no contrato firmado entre as empresas requeridas.

No que concerne a responsabilidade civil da empresa SÁ AUTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME, convém ressaltar, prima facie, que a relação entre autores e a referida empresa deve
ser submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, e por assim ser,
comporta análise à luz da teoria da responsabilidade objetiva, consagrada no art. 14 do citado diploma legal,
o que torna desnecessária qualquer discussão a respeito da existência, ou não, de culpa da requerida/apelada.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ocorre que, a desnecessidade de comprovação de culpa ou dolo do prestador de serviço, não afasta ou elide a exigência de demonstração dos demais pressupostos da responsabilidade civil.
O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Com efeito, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, à presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos,
em razão da má prestação de serviço realizada.

In casu, verifica-se que os autores, ora apelantes, objetivam o ressarcimento do dano causado ao seu veículo, que por sua vez teve sério problema consubstanciado no trancamento do motor provocado, segundo os recorrentes, pelo inadequado serviço prestado pela empresa SÁ AUTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME.

Pelo que se depreende dos documentos de fls. 51-52 (ID Nº. 904610), a empresa prestou os seguintes serviços no veículo dos autores, vejamos: bico injetor, cabo de velas, bobina, sonda lambda, válvula equalizadora, cilindro de freio, lâmpada mínima, filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de cabine, kit amortecedor traseiro e óleo lubrificante, tendo os autores pago pelo referido serviço o valor de R$ 1.878,56 (hum mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) – fls. 56 (ID Nº. 904610)

Nesse sentido, para demonstrar a relação do serviço prestado com o dano provocado no veículo dos autores, os mesmos colacionaram perícia realizada pelo Centro de Perícia Científicas Renato Chaves, segundo o qual atestou a causa do trancamento do motor e concluiu que o veículo apresentava danos graves no motor deixando-o sem condições de uso, vejamos (ID Nº. 904610 – fls. 61/62:

“Foi verificado que o hodômetro do veículo registrava a quilometragem de 63.053KM. Portanto o veículo deveria ter passado pela revisão de 60.000 quilômetros.
Nesta quilometragem é importante não apenas a troca do óleo do motor, mais um processo mais apurado de limpeza do carter e descarbonetação do motor. Foi verificado que o óleo existente no mesmo encontra-se com bastante impurezas, o que contribuiu para o desgaste do motor e entupimento do pescador de carter, prejudicando ainda mais a circulação do óleo lubrificante. Este foi fundamental para o trancamento do motor. Portanto o veículo deveria ter passado por uma manutenção mais criteriosa quanto ao motor veicular
”
.

Conforme se infere do laudo acima transcrito, o veículo já contava com 63.053KM e ainda não havia passado pela revisão dos 60.000KM. Assim, não bastaria somente a troca de óleo, era necessário um serviço mais apurado no motor, como a limpeza do carter e descarbonetação do motor, serviços este não solicitados pelos autores.

Nessa esteira de raciocínio, o serviço de troca de óleo por si só não seria capaz de resolver a necessidade de limpeza do motor e jamais seria o motivo causador do trancamento do motor, não havendo qualquer relação, portanto, entre o serviço prestado pela empresa apelada e o suposto dano causado ao veículo.

Ressalta-se que os apelantes apenas solicitaram a troca de óleo, e tal serviço fora regularmente prestado, não havendo, portanto, como a empresa apelada ser responsabilizada pela sujeira acumulada dentro do motor, cabendo tal responsabilidade, na verdade, aos próprios autores/apelantes que não realizaram as manutenções devidas no veículo. Ademais, os requerentes sequer se desincumbiram de demonstrar que realizavam as revisões periódicas na oficina apelada, tendo, esta, por sua vez, afirmado que somente realizou um único serviço no veículo em questão.

Forçoso salientar também, que o orçamento juntado aos autos relativo ao motor propriamente dito (ID Nº. 904627-fls. 53-54), foi realizado pela empresa apelada já após o dano ocorrido, e nada mais foi do que um simples orçamento. Não houve, por parte da oficina, nenhuma prestação de serviço referente a limpeza do motor, prova disso, é que os autores, em sede de danos materiais, não pedem o ressarcimento do valor relativo a tal orçamento.

Sendo assim, resta claro a ausência de nexo de causalidade entre o serviço prestado pela empresa apelada e o dano sofrido pelo veículo dos autores, ora apelantes, inexistindo, portanto, qualquer responsabilidade civil por parte da empresa quanto ao dever de indenizar, seja por danos materiais, seja por danos morais.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços – Autor que levou ônibus de sua propriedade para realização de reparos na oficina ré – Alegada falha na prestação do serviço – Posterior fundição do motor do veículo – Sentença de improcedência
– REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – Impugnação pela apelada – Irrelevância da ausência de qualificação das partes, que já consta de outras peças do processo – Razões recursais, ademais, que atacam os fundamentos da sentença, não havendo que se falar em repetição das razões iniciais –
MÉRITO – Requerente que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia – Não comprovação do ato ilícito perpetrado pela ré – Nexo de causalidade entre conduta da requerida e alegados danos não demonstrado – Manutenção da improcedência que se impõe
– Honorários advocatícios recursais – Negado provimento. (TJ-SP - AC: 00009093820118260008 SP 0000909-38.2011.8.26.0008, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 16/05/2019, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS - QUEBRA DE MOTOR AUTOMOTIVO - ACIONAMENTO DO SEGURO - SERVIÇO PRESTADO POR EMPRESA TERCEIRIZADA - ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DAS REQUERIDAS E O DANO SOFRIDO PELO AUTOR DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ainda que se aplique a norma consumerista, não é possível reconhecer responsabilidade civil pela má prestação do serviço, sob o fundamento de responsabilidade objetiva, sem que haja nexo de causalidade entre conduta e o dano.2. Afirmando a perícia com segurança que o motor do veículo do autor quebrou quando ele ainda estava em funcionamento, fica evidente a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do funcionário de uma das requeridas, pois o fato narrado pelo próprio autor atesta que o veículo não estava funcionando quando da prestação do serviço e não voltou a funcionar posteriormente.
(TJPR - 8ª C.Cível - AC - 1373932-7 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Gilberto Ferreira - Unânime - - J. 17.09.2015)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FUNDIÇÃO DE MOTOR DE VEÍCULO APÓS ABASTECIMENTO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de examinar recurso de apelação interposto em face da improcedência dos pedidos formulados em ação de indenização por danos material e moral decorrentes de superaquecimento e fundição do motor em decorrência da retirada da tampa do reservatório de água do radiador do veículo de propriedade do autor. Embora o artigo 14 do CDC estabeleça que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, a parte autora não logrou êxito em a existência do fato a ensejar o dever de indenizar. A aplicação das regras do Estatuto Consumerista à relação havida entre as partes, como referido, dentre elas a inversão do ônus da prova, não isenta o consumidor de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no caso dos autos. Assim, ausente a comprovação de um dos pressupostos do dever de indenizar, qual seja, a conduta ilícita do réu, impõe-se o desprovimento da apelação. Sentença mantida.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70041325945, Sexta Câmara Cível, Tribunal de... Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 26/02/2015).

Desta feita, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo a improcedência do pedido inicial ser mantida ante a ausência de nexo de causalidade entre o dano alegado e a prestação de serviço realizada pela empresa apelada, capaz de ensejar o pleito de indenização requerido pelos autores, ora apelantes.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO

RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou totalmente improcedente a demanda.

É COMO VOTO
.

Belém, 05/08/2020